Tribunal: CARF
Processo: 10909.721946/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
A Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO DIVERSO DO PROCESSO FISCAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional manifesta, por parte do contribuinte impugnante, renúncia tácita às instâncias administrativas, no que concerne às questões postas em discussão na via judiciária, onde seja constatado o mesmo objeto - mesma causa de pedir e mesmo pedido. Não constatados a identidade de objetos, nas vias judicial e administrativa, o julgamento administrativo deve apreciar a impugnação do interessado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente pode ser reconhecido que o lançamento está eivado de nulidade nos termos do art.59 - caput, do Decreto no 70235/72, observado, ainda, o conteúdo do art.60, do mesmo diploma.
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL - IN RFB no 1.169/2011.
O art.9o - caput, da Instrução Normativa RFB no 1.169/2011, na redação vigente à época dos fatos, sem influência das alterações promovidas pela IN RFB no 1.678/2016, determinava que “o procedimento especial previsto nesta Instrução Normativa deverá ser concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período.” Não havia, portanto, previsão de um número máximo de prorrogações, de acordo com a parte final do dispositivo.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. FALTA DE PREVISÃO.
A “interposição fraudulenta”, consoante disposto no art.23 - V c/c §2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com redação dada pela Lei no 10.637/2002, é tão somente um instrumento para se atingir a finalidade de ocultação de outra pessoa, interessada na operação de comércio exterior, da mesma forma que a fraude e a simulação. Como decorrência do princípio da legalidade, a previsão de uma infração e da correspondente sanção, somente pode estar prevista em texto legal. Assim, a circunstância de não estar expressamente prevista, uma penalidade, em texto de Instrução Normativa, não é obstáculo para a fiscalização realizar a constituição do crédito, desde que reunidas provas cabais de que o fato analisado se subsume perfeitamente à hipótese abstratamente considerada pelo legislador ordinário. Ademais, pelo texto do art.33 - caput, da Lei no 11.488/2007, não há exigência legal de que a “cessão de nome” tenha ocorrido no bojo de uma operação em que restou materializada a “interposição fraudulenta”, muito menos quis o legislador que referida sanção fosse aplicada somente contra aquele que figura como importador. A “interposição fraudulenta” e a qualidade de “importador” não estão previstos no art.33 - caput, da Lei no 11.488/2007.
REMESSA DE RECURSOS E A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A constatação de que houve remessa de recursos, de forma sistemática, da empresa encomendante para a importadora contratada, sem origem comprovada, em saldos suficientes para quitação das obrigações decorrentes das importações, aliada ao fato da falta de capacidade operacional da encomendante e de que as mercadorias importadas continham etiquetas com marca de propriedade de outra pessoa, que não estava indicada nas declarações de importação, muito menos nos documentos instrutivos dos despachos aduaneiros, leva ao entendimento de que houve interposição fraudulenta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721946/2015-28
ACÓRDÃO
3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTTONLAN COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTADORA - EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
A Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO DIVERSO DO PROCESSO FISCAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional manifesta, por
parte do contribuinte impugnante, renúncia tácita às instâncias
administrativas, no que concerne às questões postas em discussão na via
judiciária, onde seja constatado o mesmo objeto - mesma causa de pedir e
mesmo pedido. Não constatados a identidade de objetos, nas vias judicial e
administrativa, o julgamento administrativo deve apreciar a impugnação
do interessado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente pode ser reconhecido que o lançamento está eivado de nulidade
nos termos do art.59 - caput, do Decreto no 70235/72, observado, ainda, o
conteúdo do art.60, do mesmo diploma.
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL - IN RFB no
1.169/2011.
O art.9o - caput, da Instrução Normativa RFB no 1.169/2011, na redação
vigente à época dos fatos, sem influência das alterações promovidas pela
IN RFB no 1.678/2016, determinava que “o procedimento especial previsto
nesta Instrução Normativa deverá ser concluído no prazo máximo de 90
(noventa) dias, prorrogáveis por igual período.” Não havia, portanto,
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
2
previsão de um número máximo de prorrogações, de acordo com a parte
final do dispositivo.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. FALTA DE
PREVISÃO.
A “interposição fraudulenta”, consoante disposto no art.23 - V c/c §2o, do
Decreto-Lei no 1.455/76, com redação dada pela Lei no 10.637/2002, é tão
somente um instrumento para se atingir a finalidade de ocultação de outra
pessoa, interessada na operação de comércio exterior, da mesma forma
que a fraude e a simulação. Como decorrência do princípio da legalidade, a
previsão de uma infração e da correspondente sanção, somente pode estar
prevista em texto legal. Assim, a circunstância de não estar expressamente
prevista, uma penalidade, em texto de Instrução Normativa, não é
obstáculo para a fiscalização realizar a constituição do crédito, desde que
reunidas provas cabais de que o fato analisado se subsume perfeitamente
à hipótese abstratamente considerada pelo legislador ordinário. Ademais,
pelo texto do art.33 - caput, da Lei no 11.488/2007, não há exigência legal
de que a “cessão de nome” tenha ocorrido no bojo de uma operação em
que restou materializada a “interposição fraudulenta”, muito menos quis o
legislador que referida sanção fosse aplicada somente contra aquele que
figura como importador. A “interposição fraudulenta” e a qualidade de
“importador” não estão previstos no art.33 - caput, da Lei no 11.488/2007.
REMESSA DE RECURSOS E A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA
IMPORTAÇÃO.
A constatação de que houve remessa de recursos, de forma sistemática, da
empresa encomendante para a importadora contratada, sem origem
comprovada, em saldos suficientes para quitação das obrigações
decorrentes das importações, aliada ao fato da falta de capacidade
operacional da encomendante e de que as mercadorias importadas
continham etiquetas com marca de propriedade de outra pessoa, que não
estava indicada nas declarações de importação, muito menos nos
documentos instrutivos dos despachos aduaneiros, leva ao entendimento
de que houve interposição fraudulenta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 07-39.202 da 1a Turma
da DRJ/FNS que julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista
artigo 33 da Lei no 11.488/2007, lançada no valor de R$ 45.042,13 pela cessão de nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório.
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 15), autuado em 21/08/2015, notificado ao
contribuinte em 04/09/2015 (fls.913/914), lavrado em face de ocultação de
sujeitos em operação de comércio exterior, por meio da prática de interposição
fraudulenta, cuja multa por cessão de nome somou o valor total igual a R$
45.042,13, com fundamento no art.33 – caput, da Lei no 11.488/2007.
Segundo se depreende do auto de infração, bem como de seu Anexo I, a
sociedade TIMBRO (SC) COMERCIO EXTERIOR LTDA (12.128.412/0001-90) figurou
como IMPORTADORA contratada em operações por ENCOMENDA demandadas
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
4
pela
sociedade
COTTONLAN
COMERCIAL
E
IMPORTADORA
LTDA
(15.531.374/0002-91).
Vale notar, desde já, que a encomendante COTTONLAN é a que figura, no
presente processo, na qualidade de contribuinte da penalidade pecuniária
lançada, não tendo havido indicação de sujeição passiva solidária.
As operações de importação, submetidas ao procedimento especial de controle
aduaneiro previsto na Instrução Normativa RFB no 1.169/2011, que forneceram
elementos para a autuação, estão na tabela seguinte:

A ação fiscal teve como pressuposto a DI no 14/0988183-2, de 23/05/2014, que
amparava a importação de 600 jaquetas, fabricadas na China, parametrizada para
o canal cinza, segundo decisão da COANA, haja vista que a empresa
encomendante (COTTONLAN) havia ultrapassado, em 2013, a respectiva
estimativa de capacidade financeira, o que levou à suspeita de ocultação do real
adquirente.
Com a conclusão das etapas de conferência física e de exame documental, houve
aplicação do referido procedimento especial de controle aduaneiro, disciplinado
na “IN 1169”.
Os mesmos procedimentos foram aplicados sobre a DI no 14/1000452-1, de
26/05/2014, que também amparava a importação de artigos de vestuário. Em
ambos os casos, foram elaborados Relatórios de Verificação Fiscal e foram obtidas
fotos de algumas peças importadas na ocasião.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
5
Uma vez que foram encontradas etiquetas com a marca “ELLE ET LUI” 2 , nas
mercadorias analisadas, a autoridade fiscal fez algumas pesquisas no endereço
eletrônico do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial (fls. 845/846, dos
autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.) -, o
que levou ao entendimento de que a titularidade dessa marca era da sociedade
SAINT CLAIR MODAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A (34.231.142/0001-81).
Pesquisas no sistema Radar, levaram ao entendimento de que a empresa SAINT
CLAIR, além de ter habilitação para operar no Siscomex, possuía, até 30/01/2012,
90% do capital social da empresa AVNER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
(04.086.957/0001-53), “que seria a loja do grupo ELLE ET LUI voltada a revenda de
móveis e artigos de decoração” (fls.849/850, dos autos do processo
administrativo 10909.721943/2015- 94 – Anexo I, do p.p.). A principal sócia da
empresa AVNER, bem como os sócios da SAINT CLAIR, pertenciam a integrantes
da família ABITBOL (fls.850/851, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.).
Em vista disso, a fiscalização aduaneira concluiu que havia “fortes indícios de
ocultação do(s) real(ais) adquirente(s) mediante interposição fraudulenta”
(fls.851, dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I,
do p.p.), para as duas Declarações de Importação que deram origem à autuação
ora impugnada (DI no 14/0988183-2 e DI no 14/1000452-1), iniciando o
procedimento especial, disciplinado pela “IN 1169”, mediante ciência do
interessado (fls.851, dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94
– Anexo I, do p.p.), em 05/06/2014.
Expediu-se o Termo de Início e de Intimação Fiscal no 219/2014, acostado à fls.66
a 69, sendo que a COTTONLAN, nomeada como sujeito passivo (único), no p.p. e
ENCOMENDANTE nas importações em comento, apresentou resposta, em
14/07/2014
(fls.243
a
350,
dos
autos
do
processo
administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.).
A partir dos indícios de ocultação do real adquirente, houve inclusão no
procedimento em tela das DIs no 14/0951948-3, 14/0980021-2 e 14/1621976-7
(declaração registrada para fins de entrepostamento aduaneiro, cuja mercadoria
foi posteriormente nacionalizada através da DI no 14/1796118-1, registrada em
18/09/2014). A ciência da inclusão dessas três DI também se deu em 05/06/2014,
para o Sr. EVERTON LUIZ DOS PASSOS, Despachante Aduaneiro (9D.02.344), um
dos procuradores nomeados pela TIMBRO (importadora ostensiva).
Em 26/08/2014, foi impetrado o Mandado de Segurança no 5009956-
22.2014.404.7208/SC, pela ENCOMENDANTE das mercadorias importadas, a
empresa COTTONLAN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, visando, ao que tudo
indica, a “liberação das mercadorias, mediante prestação de garantia”, tendo sido
deferida Liminar3,4 , em 27/08/2014, acostada à fls.55 a 60, dos autos do
processo administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p., que conjugou
dispositivos da “IN 1169” com aqueles da “IN 228”. O depósito judicial (no
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
6
201408285343707) encontra-se à fls.61, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p..
A sentença, de 27/10/2014, confirmou a Liminar deferida ao ENCOMENDANTE,
sendo que o Reexame Necessário (5009956-22.2014.4.04.7208) foi decidido, pelo
TRF da 4a Região, em 23/02/2015, com rejeição dos Embargos de Declaração em
15/04/2015, confirmando, ao final, o mesmo sentido da sentença prolatada em
primeira instância.
Em 05/08/2015, através do Termo de Intimação no 210/2015, foi dada ciência
pessoal (fls.797, dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94 –
Anexo I, do p.p.) à Sra. VALÉRIA MENDONÇA, despachante aduaneira (9D.01.913),
detentora de procuração lavrada pela IMPORTADORA (ostensiva) TIMBRO, de
que tinham sido incluídas no citado procedimento especial as DI no 14/1000445-9
e 14/1000632-0, com base no disposto no art.4o - §1o, da Instrução Normativa
RFB no 1.169/2011.
Das análises feitas pela fiscalização aduaneira, podemos destacar as seguintes
conclusões:
a) a empresa COTTONLAN (encomendante) foi constituída em 11/05/2012, tendo
no seu quadro societário o Sr. FRANCISCO CORREIA (424.008.214-53), com 99%
do Capital Social, e o Sr. NEZIO DA SILVA AGOSTINHO (095.406.367-87), com 1%
(fls.856, dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I,
do p.p.);
b) o Sr. FRANCISCO CORREIA foi empregado da empresa AVNER COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA (04.086.957/0001-53), nos anos de 2013 e 2014. Essa
empresa era de propriedade da família ABITBOL e integrava o grupo SAINT
CLAIR/ELLE ET LUI;
c) o Sr. FRANCISCO CORREIA trabalhou na empresa SAINT CLAIR até 01/12/2011,
quando foi transferido para a empresa AVNER, passando a trabalhar nesta como
encarregado da tesouraria, paralelamente à atividade de empresário – sócio
majoritário da COTTONLAN, cuja abertura foi incentivada pelos antigos patrões,
quando ainda era empregado da empresa SAINT CLAIR;
d) entre outubro/2013 e junho/2014 não houve consumo de pulsos telefônicos
por parte do estabelecimento empresarial da COTTONLAN;
e) as mercadorias importadas não eram objeto de armazenamento, mas sim,
enviadas diretamente para seus clientes, logo após o desembaraço aduaneiro;
f) a COTTONLAN somente teve uma empregada, na qualidade de auxiliar de
escritório, admitida em 22/06/2012 e demitida em 25/03/2014;
g) o sócio majoritário da COTTONLAN afirmou que a empresa foi criada para
executar o trabalho de importação da SAINT CLAIR, onde ele já havia trabalhado
por cerca de 30 anos (fls.361/362 e 862, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015- 94 – Anexo I, do p.p.);
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
7
h) nos autos do processo administrativo de habilitação ao Siscomex no
12466.722639/2012-01 (fls. 779 a 782, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.) consta despacho que nega a revisão de
estimativas para importação, datada de 02/07/2015, por vários motivos, que
podem ser resumidos na falta de capacidade operacional;
i) as importações realizadas pela COTTONLAN durante os meses de outubro e
dezembro de 2012 tiveram as respectivas mercadorias revendidas somente para
3
empresas
(fls.868/869,
dos
autos
do
processo
administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.):
- SAINT CLAIR MODAS EXP E IMPORT. S/A;
- UNIMIX INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA (15.473.736/0001-54);
- AZUL BLUE COMERCIO DE ROUPAS S/A (13.605.417/0001-20)
O sócio majoritário (com 99% das quotas sociais) da UNIMIX pertencia à família
ABITBOL, sendo filho (ou enteado) do presidente do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET
LUI, segundo análises feitas na DIRPF 2007, com trecho destacado no auto de
infração, à fls.869/870, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p. A fiscalização ainda destacou (fls.870,
dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015- 94 – Anexo I, do p.p.):
“Além do laço familiar, o próprio dirigente da UNIMIX percebeu rendimentos
diretamente da pessoa jurídica SAINT CLAIR nos anos de 2007 a 2012.” Ademais, a
outra sócia da UNIMIX (com 1% das quotas) também recebeu rendimentos da
SAINT CLAIR de 2003 a 2011 e da AVNER, entre 2011 e 2014, o que levou a
autoridade fiscal aduaneira ao entendimento de que a empresa UNIMIX integrava
o mesmo grupo de empresas (fls.871, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.).
Quanto à AZUL BLUE, seu presidente e diretor também são integrantes da família
ABITBOL (fls.871, dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94 –
Anexo I, do p.p.).
j) as importações da COTTONLAN, durante o ano de 2013, também foram
revendidas para as empresas integrantes do mesmo grupo societário, em curtos
espaços de tempo;
l) durante o ano de 2014, as importações da COTTONLAN foram revendidas
somente para a empresa SAINT CLAIR, com períodos de tempo entre o
desembaraço e a venda variando entre 5 a 11 dias (fls.873, dos autos do processo
administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.). Tais operações se
deram anteriormente às DI objeto do procedimento especial de controle, à
exceção da DI no 14/0980021-2, de 22/05/2014;
m) as análises feitas sobre as contas bancárias da empresa COTTONLAN, relativas
ao período de 11/05/2012 a 31/05/2014, apontaram para a fiscalização
significativos depósitos feitos à crédito dessa empresa (em 27/07/2012; em
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
8
18/09/2012), pouco tempo após a integralização do Capital Social (17/05/2012),
sendo que as primeiras operações de importação ocorreram no final de outubro
de 2012. Segundo a fiscalização, “sem as transferências prévias (adiantamentos)
de SAINT CLAIR e UNIMIX essas três primeiras importações de COTTONLAN
sequer poderiam ter sido realizadas – em outras palavras, foram utilizados
recursos das empresas do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET LUI para realizar as citadas
operações de importação”. Houve diversos lançamentos à crédito e à débito na
mesma data, arrolados à fls.878 a 879, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p., sempre remetidos, ao final, para a
empresa TIMBRO, que figurou como IMPORTADORA, o que, na opinião da
autoridade fiscalizadora, quer significar que “as contas bancárias de COTTONLAN
apenas serviam para intermediar os recursos dos reais adquirentes - ocultos, em
especial SAINT CLAIR, para a importadora TIMBRO, que promovia todos os
pagamentos referentes às importações. O fluxo era imediato na maioria dos casos
- crédito e débito no mesmo dia.” (fls.879, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.);
n) instada a empresa COTTONLAN a prestar esclarecimentos sobre tais depósitos,
houve menção de que havia antecipação de recursos financeiros da SAINT CLAIR e
da UNIMIX, circunstância que apontava para a ocultação dos reais importadores
(fls.879/880, dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94 –
Anexo I, do p.p.);
o) o crédito em conta bancária da empresa COTTONLAN, em 07/11/2012, no valor
de R$ 887.454,89, foi transferido no mesmo dia para a importadora TIMBRO,
nesse exato valor, embora a COTTONLAN tenha apresentado afirmação de que se
tratava de pagamento feito pela empresa UNIMIX, referente à nota fiscal no 02,
mas que, por outro lado, somente foi expedida no dia seguinte (08/11/2012) e
com valor diferente (R$ 981.153,77). Isso, segundo a fiscalização, se tratou de
uma “mera antecipação de recursos para financiar os custos de operações de
importação que foi simulada através de transação de revenda normal. Esta
sistemática se estendeu para diversos outros lançamentos provenientes de SAINT
CLAIR, entretanto, como explicado neste parágrafo, tratam-se apenas de
simulações grosseiras no intuito de tentar legitimar a antecipação de recursos
pelas empresas do grupo SAINT CLAIR” (fls.880, dos autos do processo
administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.).
p) embora a COTTONLAN tenha sido devidamente intimada a apresentar as
mercadorias importadas, sua resposta, de 25/08/2015, foi no sentido de que elas
tinham sido revendidas, com expedição de duas notas fiscais, conforme quadro
abaixo:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
9

Podem, as análises feitas pela fiscalização, ser assim resumidas, nos seus pontos
principais:

A autoridade fiscal assim resumiu, num primeiro momento (fls.867/868, dos autos
do processo administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.) suas
aferições sobre a empresa ENCOMENDANTE (COTTONLAN):
Desta feita, constata-se que COTTONLAN, carente de estrutura logística e
comercial compatível, limitou-se a continuar utilizando a capacidade operacional
do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET LUI para dar cabo às operações de importação do
grupo. Frise-se, COTTONLAN apenas surgiu para ceder o nome nos registros das
declarações de importação de interesse do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET LUI, sendo
que as mercadorias eram encomendadas do exterior por conta de uma
necessidade do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET LUI, e não a partir de uma real
intenção dos administradores de COTTONLAN em importar, sob risco próprio,
mercadorias para formar estoque, buscar clientes, e revendêlas, no formato que a
legislação prevê. Dentre os fatos que apontam que as mercadorias importadas
objeto deste procedimento eram de prévia encomenda do citado grupo são as
etiquetas "ELLE ET LUI" apostas nos vestuários. COTTONLAN, por óbvio, não
poderia simplesmente formar estoque dessas mercadorias e prospectar novos
clientes para revender esses produtos de marca exclusiva para terceiros, ou seja,
em realidade, o real importador, é, de fato, o grupo SAINT CLAIR. Intimados da
respectiva decisão, o Recorrente apresenta recurso voluntário mantendo
basicamente os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação no
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
10
sentido de que jamais cedeu seu nome para a empresa Copal, que nas
importações anteriormente realizadas não houve transferência de mercadorias,
tampouco venda subfaturada não se beneficiando a referida empresa em
momento algum das comercializações realizadas pela Recorrente.
Posteriormente, a fiscalização assim se manifestou (fls. 873, dos autos do
processo administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.):
Tem-se, agora, um claro entendimento de que as importações de COTTONLAN,
desde a sua constituição em 2012, foram em sua integralidade revendidas de
forma instantânea para apenas três clientes: SAINT CLAIR, UNIMIX e AZUL BLUE.
Ressalta-se, novamente, que todas essas empresas constituem parte do grupo
SAINT CLAIR/ELLE ET LUI controlado pela família ABITBOL.
Na conclusão do procedimento fiscal, apontou-se que a “empresa COTTONLAN
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CNPJ no 15.531.374/0002-91, ocultou o real
encomendante das mercadorias importadas, in casu, a empresa SAINT CLAIR
MODAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S A, CNPJ no 34.231.142/0001-81” (fls.889,
dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.),
operação sujeita à pena de perdimento, substituída pelo valor equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias importadas.
A ciência do auto de infração “por cessão de nome”, este acostado à fls.02 a 15,
nos autos do p.p., foi tomada em 04/09/2015 (fls.913/914, dos autos do processo
administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.), perante o Sr. PEDRO
FRANCISCO DUTRA DA SILVA (537.266.189-53), com termo de mandato à fls.915,
dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.,
para representar os interesses de COTTONLAN COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA (15.531.374/0002-91).
A Sra. VALÉRIA MENDONÇA (832.707.529-20), inscrita no quadro de despachantes
aduaneiros sob o número 9D.01.913, apresentou impugnação (fls.989 a 1.032) em
nome da autuada – COTTONLAN -, com Procuração à fls.983 a 987, datada de
06/10/2015, alegando, em síntese, que:
(1). Foi ultrapassado o prazo máximo de 90 dias para conclusão do procedimento
especial de controle aduaneiro, constante do art.9o, da Instrução Normativa RFB
no 1.169/2011, ferindo, assim, os princípios da legalidade, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da moralidade, da segurança jurídica e da eficiência, aplicáveis
à Administração Pública, já que a conclusão da ação fiscal se deu após 15 meses
de sua deflagração. Em face disso, deveria ser declarada a nulidade do auto de
infração;
(2). O auditor fiscal que procedeu ao lançamento da multa substitutiva ao
perdimento não detinha competência para tanto, uma vez que deveria ser
declarado, primeiramente, o perdimento pelo Chefe da Unidade da RFB para, em
seguida, efetuar sua conversão em multa pecuniária, a teor do art.73, da Lei no
10.833/2003, c/c art.27, do DecretoLei no 1.455/76. Segundo as palavras da
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
11
impugnante: “A pena de perdimento somente pode ser convertida quando
efetivamente aplicada, pois não se pode converter aquilo que ainda não existe –
pena de perdimento aplicada pela autoridade competente.” Por essa razão,
deveria ser declarada a nulidade do auto de infração, com base no art.59 – I, do
Decreto no 70.235/72, haja vista que a impugnante não foi cientificada do
processo administrativo em que se determinou o perdimento, cerceando-se seu
direito ao contraditório e à ampla defesa;
(3). As operações de importação por encomenda foram realizadas nos termos da
legislação de regência – IN SRF no 634/2006 – não tendo a importadora
contratada pela encomendante (autuada) se utilizado de recursos de outrem. Os
recursos aplicados nas importações eram da própria importadora contratada, não
havendo disposição legal que classificasse como infração o recebimento, pela
encomendante, de recursos antecipados de seus clientes. Essas foram suas
palavras (fls.1015/1016):
“A empresa TIMBRO, desta forma, importou, em nome próprio e com recursos
próprios, as mercadorias encomendadas pela impugnante, nos termos da IN SRF
no 634/2006, que, após a devida nacionalização das mercadorias, procedeu à sua
venda, no mercado interno, para a impugnante, que, por sua vez, após a emissão
da Nota Fiscal de Entrada destas mercadorias já nacionalizadas, vendeu-as para a
empresa SAINT CLAIR, por um valor acrescido de seu lucro na operação.
Ou seja, a importadora TIMBRO não utilizou recursos de terceiros que pudesse
descaracterizar a importação em nome próprio, com encomendante
prédeterminado, para uma importação à conta e ordem de terceiros, pois jamais
houve qualquer antecipação de pagamento antes da nacionalização destas
mercadorias, sendo que não há qualquer vedação legal que obstasse a
impugnante vender suas mercadorias, já adquiridas no mercado interno, com
recursos próprios.
De fato, os valores que foram transferidos da impugnante para a importadora
somente ocorreu após a nacionalização, e o agente autuante, conseguiu
demonstrar que esses valores circularam na conta bancária da impugnante,
originários de adiantamento de compras, o que é uma operação legal, não
havendo qualquer ilegalidade quanto à origem dos valores que foram pagos à
importadora, em face da aquisição das mercadorias legalmente importadas e já
nacionalizadas, caracterizando, desta forma, simples comercialização das
mercadorias no mercado interno.” (Grifou-se)
(4). A Instrução Normativa RFB no 1.169/2011 não contém previsão de
interposição fraudulenta em operações de importação por encomenda, assim
com o fez o art.4o, da IN SRF no 225/2002, razão em face da qual a “interposição”
não seria aplicável nas operações de comércio exterior feitas na modalidade “por
encomenda”.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
12
Nos pedidos formulados pela impugnante, demandou-se pela procedência da
impugnação, com a consequente declaração de nulidade do auto de infração, em
virtude das seguintes preliminares:
a) Violação dos princípios da eficiência e da razoabilidade, por ter ultrapassado o
prazo de 90 dias, previsto no art.9o, da IN RFB no 1.169/2011, para o tipo de
procedimento especial executado;
b) O agente autuante não ter competência para aplicar a pena de perdimento e,
posteriormente, convertê-la em multa equivalente, além do fato de não ter
extinto o processo de perdimento para, depois, instaurar o processo
administrativo relativo à multa.
Quanto ao mérito, rogou pela declaração de nulidade do lançamento da multa
“por cessão de nome”, já que não foi caracterizada a “interposição fraudulenta de
terceiros”.
À fls.1.042 a 1.084, encontra-se nova “impugnação” que, embora referenciada ao
p.p., seu conteúdo não corresponde à sanção que fora objeto de autuação pela
fiscalização.
Diante disso, demandou-se, nos autos do processo 10909.721943/2015-94, cujo
“despacho de diligência” foi juntado ao p.p. à fls.1.092 a 1.093, pedido de
esclarecimento, relativamente ao “suposto equívoco” quanto à indicação do
processo administrativo daquela novel impugnação.
Devidamente cientificado, eletronicamente, o decurso do prazo para ciência tácita
ocorreu em 10/08/2016 (fls.1.097), com abertura da mensagem eletrônica em
19/08/2016 (fls.1.098).
Não houve mais qualquer lauda anexada ao p.p.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário com os
exatos argumentos apresentados em sede de impugnação, sem apresentar novos fundamentos e
documentos, a saber:
 DAS NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO: DO EXCESSO DE PRAZO PARA A
CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
– IN/SRF No 1.169/11 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA
RAZOABILIDADE - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
 DA INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL QUE LAVROU O AUTO DE
INFRAÇÃO CONVERTENDO EM MULTA PECUNIÁRIA UMA PENA DE
PERDIMENTO
QUE
SEQUER
FOI
DECRETADA
PELA
AUTORIDADE
COMPETENTE – VIOLAÇÃO DO ART. 27, XXII, DA PORTARIA MF No 259/2001
E ART.73 DA LEI No 10.833/02, ART. 689, § 3o DO REGULAMENTO
ADUANEIRO.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
13
 DO DIREITO – IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA - OPERAÇÃO EM NOME
PRÓPRIO COM RECURSOS PRÓPRIOS – ENCOMENDANTE PRÉDETERMINADO
– IN/SRF No 634/06 – INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA - FALTA DE PREVISÃO
LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente às fls. 1134-
1178 verifica-se que esta reproduziu integralmente os argumentos apresentados em impugnação
(fls. 989-1032 repetida às fls. 1042-1084) não apresentando qualquer fundamento ou argumento
apto a reformar a decisão recorrida.
Desta forma, considerando que trata-se de situação fática em que a fiscalização
logrou êxito em comprovar efetivamente a existência da interposição fraudulenta e, considerando
que a decisão da Delegacia de Julgamento apreciou e validou acertadamente a imputação fiscal,
adoto-a e reproduzo-a como fundamento no presente voto, nos termos do art. 114, §12 do
RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento
da impugnação procede-se ao julgamento.
A leitura da impugnação permite identificar, desde logo, que o contribuinte
equivocou-se na indicação de alguns dispositivos, cujos textos continham normas
com conteúdo um pouco diverso do que fora apontado. Nesse cenário,
encontramos a indicação do art.689 - §1o, do Decreto no 6.759/2009, que foi
atualizado pelo Decreto no 8.010/2013, bem assim o art.227 – XXIII, da Portaria
MF no 259/2001 – esta Portaria, a propósito, foi revogada pela Portaria MF no
30/2005. Logo, no presente voto, foram tomados os dispositivos vigentes à época
de ocorrência dos fatos geradores, nos termos consignados pelo art.144, do
Código Tributário Nacional.
A consulta aos autos permite aduzir que a fiscalização identificou três tipos de
pessoas, localizadas no território aduaneiro brasileiro, e que tiveram algum tipo
de “interesse” nas operações cursadas no período compreendido entre
11/05/201251 a 30/06/201462 : uma empresa contratada para realização dos

1 5 Data de constituição da empresa ENCOMENDANTE - COTTONLAN, conforme pode ser aferido na tela do sistema
Radar, inserida na parte relativa ao relatório do auto de infração (fls.856, do processo no
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
14
trâmites quanto às importações7 ; uma empresa que figurou como
encomendante daquelas importações; três empresas que foram apontadas como
reais destinatárias das mercadorias importadas, em diferentes momentos.
Em todas as importações, somente a empresa TIMBRO (SC) figurou como
importadora
contratada
pela
empresa
COTTONLAN,
apontada
como
encomendante nas declarações de importação e como sujeito passivo -
contribuinte no auto de infração.
Segundo a fiscalização, a encomendante COTTONLAN atuou como interposta
pessoa para viabilizar a aquisição de mercadorias importadas por três outras
empresas, todas pertencentes a pessoas que integravam um mesmo grupo
familiar: UNIMIX INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA (15.473.736/0001-54); AZUL
BLUE COMERCIO DE ROUPAS S/A (13.605.417/0001-20); e SAINT CLAIR MODAS
EXP E IMPORT. S/A (34.231.142/0001-81).
Ademais, o sócio majoritário da encomendante COTTONLAN além de ter mantido
relação empregatícia por vários anos com as empresas que restaram ocultas nas
importações, também figurou como responsável pela tesouraria de outra
empresa (AVNER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.086.957/0001-53) que,
embora integrante do mesmo grupo familiar, não foi destinatária das mercadorias
importadas.
Resumidamente, temos as seguintes relações entre as empresas citadas nos
autos:

10909.721943/2015-94).
6 Embora a data limite igual a 31/05/2014 foi estabelecida no item "11" (fls.28, do processo no 10909.721943/2015-
94), do Termo de Intimação no 219/2014, recebido em 05/06/2014, para fins de apresentação de extratos bancários
da empresa ENCOMENDANTE - COTTONLAN, a data igual 30/06/2014 foi ajustada para fins de apresentação de
extratos bancários por parte da IMPORTADORA - TIMBRO (com data de início igual a
07/11/2012), consoante item "1", do Termo de Intimação no 288/2014, recebido em 02/09/2014 (fls.351, do processo
no 10909.721943/2015-94)
7 Na tabela de fls.787/79, do processo no 10909.721943/2015-94, pode-se ver que, na verdade, duas pessoas
jurídicas figuraram como importadoras contratadas: TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e TIMBRO (SC) COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA. A primeira figurou nas importações registradas entre 30/10/2012 e 02/04/2013. A segunda atuou
entre 29/11/2013 e 12/02/2015.
2
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
15
O contribuinte impugnante não apresentou qualquer manifestação contrária ao
fato narrado pela fiscalização acerca das etiquetas encontradas nas amostras das
mercadorias importadas, que sinalizavam, de forma bastante clara, que tais bens
tinham um destinatário certo e, como tais etiquetas foram encontradas já nas
próprias peças de vestuário, não resta qualquer dúvida de que foram aplicadas
quando tais bens ainda estavam no exterior, antes de sua chegada ao território
nacional.
Essa circunstância demonstra que as mercadorias importadas não seriam
comercializadas “no mercado”, em regime de livre concorrência, a partir de
operações veiculadas por aquele que figurou como encomendante, por meio da
prospecção de clientes no mercado nacional de vestuário, mas sim que este
atuou, tão somente, como um intermediário, para ocultar o interesse do real
adquirente – que restou oculto nos documentos apresentados à Aduana
brasileira.
Ademais, foi constatado pela fiscalização que as mercadorias importadas não se
submeteram a qualquer armazenamento, o que poderia ser esperado, ainda que
em parte, se a compra dessas mercadorias pela pseudo-encomendante tivesse o
real interesse de concorrência livre no mercado de vestuário nacional. Sua saída
direta, da unidade aduaneira para os reais adquirentes, logo após o desembaraço
aduaneiro das DI, ou em datas não muito distantes, demonstra, quando
comparada à sua parca estrutura operacional – vale lembrar que a estimativa de
revisão da Habilitação Siscomex foi negada balizando-se exatamente nesse
quesito -, que sinaliza haver pouquíssima capacidade para efetuar vendas de
forma tão célere, que tais importações eram, efetivamente, destinadas a pessoas
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
16
que não restaram indicadas nas Declarações de Importação analisadas pela
fiscalização.
Essa “eficiência” na transferência da propriedade das mercadorias importadas, ao
que tudo leva a crer, somente pode ser explicada quando se considera que tais
operações de comércio exterior já possuíam adquirentes certos, pré-
determinados, que tinham inegável interesse na vinda desses bens do exterior.
Robustecendo as evidências de ocultação de pessoa no comércio exterior, as
provas carreadas aos autos sinalizam que o leque de clientes do pseudo-
encomendante era, realmente, bem restrito, circunscrevendo-se apenas às
empresas pertencentes a um mesmo grupo familiar: a família ABITBOL.
Destaca-se, ainda, que o principal sócio da empresa autuada nesses autos foi
empregado de empresas desse grupo familiar, por décadas, a propósito, e a
constituição da pessoa jurídica ora impugnante tinha por objetivo tomar as rédeas
das operações de importação dessas empresas. Não era, ao que tudo indica, uma
constituição de empreendimento com vistas a concorrer livremente no mercado
de vestuário nacional, mas, somente, visava atender a interesses específicos de
seus antigos patrões.
Curiosamente, foi constatado que esse principal sócio - Sr. FRANCISCO CORREIA –
exerceu, em paralelo, na empresa denominada AVNER, pertencente ao mesmo
grupo familiar, a função de “encarregado da tesouraria”, juntamente com a
atividade empresarial. Ou seja, não foi definitivamente rompida a relação
empregatícia do sócio majoritário da empresa impugnante com as empresas do
grupo familiar que restaram, nas importações, ocultas da autoridade aduaneira.
Outrossim, a impugnante equivocou-se ao traçar considerações contrárias à multa
substitutiva ao perdimento, sendo que no presente processo administrativo foi
objeto de lançamento a multa “por cessão de nome”. Desta feita, relativamente a
esse tópico, não serão feitas maiores considerações, haja vista que referido tópico
da impugnação não possui relação com o que fora lançado pela fiscalização
aduaneira
Da ação judicial com objeto diverso do processo fiscal
Via de regra, a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional manifesta,
por parte do contribuinte impugnante, renúncia tácita às instâncias
administrativas no que concerne às questões postas em discussão na via
judiciária, afastando o pronunciamento dos órgãos julgadores administrativos
sobre as mesmas matérias.
A segunda instância administrativa federal de julgamento, em face da recorrência
do tema e da pacífica jurisprudência, chegou a editar a seguinte ementa de sua
súmula, em 23/12/2010:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
17
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Aprovada e divulgada pela Portaria CARF no 52/2010, publicada no
DOU de 23/12/ 2010)
(grifou-se)
Em 14/07/2011, foi publicada a Portaria MF no 341/2011, que disciplina a
constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, como órgãos de deliberação interna da RFB, cujo art.26 prescreve:
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do processo. (grifou-se)
O Parecer Normativo COSIT no 7/2014, publicado no DOU de 27/08/2014, cuja
ementa transcrevemos – no que interessa ao presente tópico – disciplina,
atualmente, esse tema, no âmbito administrativo:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. (...) (grifou-se)
Referido Parecer COSIT de 2014 assim se pronunciou acerca da ementa no 1, da
súmula do CARF, de 23/12/2010: “6.2. Neste caso, de acordo com a súmula do
CARF, serão apreciadas na instância administrativa apenas as matérias que não
estão sendo discutidas no âmbito judicial. ”
No que tange ao objeto de discussão nas vias judicial e administrativa, o Parecer
de 2014 traçou entendimento de que devem ser analisados aspectos que
indiquem se há identidade de demandas, caracterizada pelas mesmas partes,
mesma causa de pedir (fundamentos de fato e de direito) e mesmo pedido, tudo
com esteio no art.301 - §2o, do CPC/73, aplicado por analogia, à época. Advirta-se,
contudo, que tal raciocínio pertine à relação jurídica substancial.
Para a expressão “mesmo objeto”, assim ficou assentado no Parecer em questão:
9.5. Feitos esses esclarecimentos, e à vista da terminologia utilizada nos
normativos retromencionados, adotar-se-á, neste parecer, o entendimento de que
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
18
a expressão “mesmo objeto” diz respeito àquilo sobre o qual recairá o mérito da
decisão, quando sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-se como critérios de
aplicação da impossibilidade do prosseguimento do curso normal do processo
administrativo, em vista da concomitância com processo judicial, tanto o pedido
como a causa de pedir, e não somente o pedido.
A competência para declarar a concomitância é, originalmente, reconhecida ao
Chefe da unidade preparadora, antes da admissibilidade da impugnação ou da
manifestação de inconformidade.
Uma das conclusões do Parecer Normativo COSIT no 7/2014 é que “quando
diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá
prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta” (grifou-se).
A partir desses marcos, então, infere-se que a opção pela via judicial, antes, após
ou concomitantemente à esfera administrativa, torna completamente estéril a
discussão no âmbito não jurisdicional, desde que se tenha o mesmo objeto em
discussão por ambas as vias.
Sendo assim, impõe-se que não seja conhecida a matéria versada na impugnação
ao auto de infração, cujo objeto está sendo discutido simultaneamente nas
esferas administrativa e judicial, sendo declarada a definitividade administrativa
do crédito lançado pela fiscalização aduaneira.
Por outro lado, se não for constatada a identidade de objetos nas vias judicial e
administrativa, o julgamento administrativo deve apreciar a impugnação do
interessado. O mesmo raciocínio se pode ter em relação à parte que somente foi
levada à apreciação na via administrativa de julgamento, mas não na judicial.
Nos autos do Mandado de Segurança no 5009956-22.2014.404.7208/SC,
impetrado pela encomendante COTTONLAN, protocolado no dia 26/08/2014 – dia
seguinte ao de registro da última DI autuada pela fiscalização (14/1621976-7) –,
constata-se que seu objeto era a “liberação das mercadorias mediante prestação
de garantia” (fls.55, dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94
– Anexo I, do p.p.), haja vista que o procedimento especial de controle aduaneiro,
regido nos termos do art.5o, da Instrução Normativa RFB no 1.169/2011,
prescreve que a mercadoria ficará retida, enquanto durar o procedimento.
Sendo assim, referida ação judicial não se qualifica como hábil para chegarmos ao
entendimento de que possuía o mesmo objeto que o presente processo
administrativo fiscal, pois que neste houve aplicação da chamada “multa por
cessão de nome”, por força do art.33 - caput, da Lei no 11.488/2011, sem que se
tenha imiscuído na questão relativa à prestação de garantia para o desembaraço
aduaneiro das mercadorias importadas, cujas DI foram objeto de autuação.
Da declaração de nulidade
No que tange ao pedido de declaração de nulidade do lançamento, deve-se ter
em conta o conteúdo do art.59 – caput e art.60, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
19
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -,
quando esse ato for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por
preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente
pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às
decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do
auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
Uma vez não vislumbrada quaisquer das hipóteses legais para reconhecimento de
que o lançamento estava eivado de nulidade, deve-se rejeitar essa preliminar.
Da alegação de excesso de prazo no procedimento especial de controle
aduaneiro – IN RFB no 1.169/2011.
No conjunto de suas alegações contra a autuação, a impugnante afirma que
foram infringidos os princípios da eficiência administrativa e o da razoabilidade ao
ter o procedimento apuratório ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, previsto
no art.9o - caput, da Instrução Normativa RFB no 1.169/2011. Segundo alegações
da própria impugnante, referido prazo é o máximo para conclusão do
procedimento em tela.
De fato, o texto normativo prescreve um “prazo máximo” de 90 dias, mas
também prevê que este pode ser prorrogado por igual período, sem estabelecer a
quantidade de prorrogações admissíveis, conforme também consta do art.9o, da
Instrução Normativa SRF no 228/2002. A diferença básica entre tais prazos é que a
prorrogação, sob a égide da “IN 228”, tem uma autoridade específica encarregada
da dilação de prazo.
Vejamos, com destaques, as redações dessas normas à época dos fatos apurados
pela fiscalização aduaneira, isto é, sem as alterações promovidas pela IN RFB no
1.678/2016:
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
20

O procedimento especial em questão pode ser executado em período menor do
que 90 dias, como previsto, inclusive, no §2o, do mesmo art.9o, da “1169”, que
tratou do prazo de 60 dias, caracterizador da omissão do importador.
Quis o legislador regulatório, com o texto do art.9o, da “IN 1169”, que houvesse
prazos de prorrogação que não ultrapassassem 90 dias, mas não que esse período
fosse, como interpretado pela impugnante, um prazo máximo e improrrogável.
Desta feita, a teor da legislação citada, não há previsão de um número máximo de
prorrogações, para encerramento do procedimento especial de controle,
devendo-se reconhecer a improcedência dessa alegação da impugnante.
Da suposta falta de previsão legal de interposição fraudulenta no caso de
importação por encomenda
A impugnante se insurge contra a acusação de que suas operações de comércio
exterior teriam sido feitas com infringência das normas pertinentes,
enquadrando-as, a autoridade fiscal, como situações de interposição fraudulenta.
No caso, o auto de infração aponta que houve cessão do nome da impugnante
para acobertar o real adquirente das mercadorias.
As operações autuadas tratam de importações por encomenda, regidas pelo
art.11, da Lei no 11.281/2006, pelo art.106 – IV c/c §1o - I – “b” e II, e §§2o a 5o,
art.557 – II e art.674 – VI, do Decreto no 6.759/2009, e pela Instrução Normativa
SRF no 634/2006, onde se tem a figura de uma empresa contratante
encomendante e outra que realizará as importações com seus próprios recursos.
Esta última, a importadora contratada, após a importação, revende a mercadoria,
posteriormente, para a empresa encomendante que, por sua vez, poderá
revender tais mercadorias para terceiros.
A impugnante atuou como encomendante, expressamente citada nas Declarações
de Importação, tendo afirmado, peremptoriamente, que a empresa importadora,
por ela contratada, não se utilizou de recursos de outrem, de forma a caracterizar
uma importação “por conta e ordem de terceiro”, muito menos que tenha havido
qualquer antecipação de recursos antes da nacionalização das mercadorias
importadas. Por outro lado, houve reconhecimento, pela própria impugnante
(encomendante), de que ela recebeu recursos adiantados de seus clientes,
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
21
relativos a vendas futuras, sendo que tal operação não se encontrava vedada pela
legislação em vigor (fls.1016). Essa operação – prévia à importação e atinente ao
mercado interno, já que trataria de mercadorias nacionalizadas – não se
confundiria com aquela que enlaçou os interesses da encomendante
(impugnante) e os da importadora contratada.
Ademais, segundo afirmações da autuada, à fls.1019, a Instrução Normativa SRF
no 634/2006 não prevê a interposição fraudulenta no contexto de uma
importação por encomenda, diferentemente da chamada importação por conta e
ordem de terceiro, onde a interposição estaria inserida no art.4o3 , da Instrução
Normativa SRF no 225/2002.
No que tange, especificamente, à alegada falta de previsão normativa da figura
da “interposição fraudulenta” na Instrução Normativa SRF no 634/2006, embora,
no texto em questão, de fato, nada há nesse sentido, isso não é suficiente para
levar ao entendimento de que as importações por encomenda estariam fora do
campo da “interposição fraudulenta”, muito menos que isso impediria a
incidência da chamada “multa por cessão de nome”, o que foi objeto de
lançamento, no presente caso.
A “interposição fraudulenta” consoante disposto no art.23 – V c/c §2o, do
Decreto-Lei no 1.455/76, com redação dada pela Lei no 10.637/2002, é tão
somente um instrumento para se atingir a finalidade de ocultação de outra
pessoa, interessada na operação de comércio exterior, da mesma forma que a
fraude e a simulação.
Uma vez que mencionado dispositivo de 1976, com última alteração em 2002,
carreia norma que prevê uma infração e sua consequente sanção, somente
poderia estar prevista em texto de lei, como decorrência dos princípios da
legalidade, da irretroatividade e da anterioridade da lei penal, albergados pelo
art.5o - II4 e XXXIX5, da CF/88; além de outros dispositivos que também levam a

3 Art. 4o. Sujeitar-se-á à aplicação de pena de perdimento a mercadoria importada na hipótese de: I - inserção de
informação que não traduza a realidade da operação, seja no contrato de prestação de serviços apresentado para
efeito de habilitação, seja nos documentos de instrução da DI de que trata o art. 3o (art. 105, inciso VI, do Decretolei
no 37, de 18 de novembro de 1966); II - ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros (art. 23, inciso V, do
Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002). Parágrafo único. A aplicação da pena de que trata este artigo não elide a formalização da
competente representação para fins penais, relativamente aos responsáveis, nos termos da legislação específica
(Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
5 Art. 5o (...) XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
22
entendimento semelhante, como o art.94 - §1o6, do DecretoLei no 37/66, e o
art.97 – IV7, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Sabendo que a Administração Pública deve agir nos exatos limites previstos em
lei, como consectário do princípio da legalidade, bem assim que a autoridade
fiscal deve executar os comandos legalmente previstos em sede de lançamento,
por ser este um ato administrativo vinculado e obrigatório, a teor do art.142 -
§único, do CTN, a circunstância de não estar expressamente prevista, uma
penalidade, em texto de Instrução Normativa, não é obstáculo para a Fiscalização
realizar a constituição do crédito, desde que reunidas provas cabais de que o fato
analisado se subsume perfeitamente à hipótese abstratamente considerada pelo
legislador ordinário.
Portanto, ainda que a IN RFB no 1.169/2011 não cite, expressamente, que no bojo
de uma importação por encomenda possa existir a prática de atos que
materializem a ocultação de pessoas no comércio exterior, mormente por meio
da interposição fraudulenta, se a autoridade fiscal constatar essa prática,
reunindo as provas necessárias, pode e deve tomar as medidas cabíveis,
amparado no art.23 – V c/c §2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com redação dada
pela Lei no 10.637/2002.
Ainda vale notar que a penalidade prevista no art.33 - caput, da Lei no
11.488/2007, independe da configuração de que o sujeito passivo autuado tenha
agido por meio de atos que configurem interposição fraudulenta, isso porque esse
mecanismo para ocultação de sujeitos em operações de comércio exterior não se
encontra no texto legal:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Ademais, como o dispositivo não citou expressamente que tal cedente deve ter
figurado na qualidade de importador, mas apenas que sua conduta tenha
viabilizado a “realização de operações de comércio exterior de terceiros”, com o
objetivo de “acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários”,
referida penalidade também alcança as hipóteses em que outra pessoa é

6 1 Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte
da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los. §1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei
7 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...) V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
23
contratada para figurar na qualidade de importadora, como ocorre nos casos de
“importação por conta e ordem” e “importação por encomenda”.
Sendo assim, improcede a alegação da “suposta falta de previsão legal” de
interposição fraudulenta no caso de importação por encomenda.
Das análises sobre as operações feitas pela importadora contratada, nos autos
do processo administrativo fiscal no 10909.721943/2015-94
Nos autos do processo administrativo fiscal no 10909.721943/2015-94 (Anexo I)
onde a presente impugnante figurou como responsável solidária, a empresa
contratada para providenciar as importações, na modalidade “por encomenda”,
foi qualificada pela fiscalização como contribuinte.
Sabendo-se que a impugnação constante do p.p. afirmou que não foi configurada
a hipótese de interposição fraudulenta, porque os recursos utilizados pela
importadora contratada eram de sua propriedade, conforme determina a
legislação aplicável às importações “por encomenda” – IN SRF no 634/2006 –
(fls.1015/1016), bem assim que os recursos enviados pela encomendante
(impugnante, no presente caso) tinham por escopo efetuar os pagamentos
daquelas encomendas, mostra-se necessário conferir as análises feitas pela
fiscalização sobre tais operações, o que constou dos autos do processo no
10909.721943/2015-94 (Anexo I).
Uma das alegações que a importadora contratada apresentou foi sua
ilegitimidade (fundamentação: item “III.A”, à fls.906 a 909; pedido à fls.927, nos
autos do processo no 10909.721943/2015-94 - Anexo I), para estar no pólo
passivo daquela autuação.
Para tanto, alegou que ela própria foi responsável pela aquisição e importação das
mercadorias (item “24”, à fls.907/908, processo no 10909.721943/2015-94 -
Anexo I), com pagamento dos contratos de câmbio, sendo que a venda das
mercadorias importadas, pela encomendante a terceiros, estava fora da relação
contratual entre a importadora contratada e a encomendante (impugnante no
presente processo). Essa relação posterior estava, segundo a importadora, num
contexto onde ela não poderia “supor” que estivessem contaminadas por alguma
irregularidade, já que se tratavam de operações internas da empresa
encomendante.
Vale notar que a apresentação dos contratos de câmbio não prova, por si só, que
a importadora contratada utilizou-se de recursos próprios para liquidação das
operações de compra de moeda estrangeira.
Esses contratos somente apontam que a importadora foi a pessoa que firmou tais
compras perante as duas instituições financeiras: Itaú Unibanco S/A e Banco
Daycoval S/A.
O mesmo pode ser dito em relação aos pagamentos feitos para registro da DI, ou
seja, o pagamento dos tributos e da taxa Siscomex pela pessoa que figurou na
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
24
qualidade de importadora não demonstra a origem dos recursos que foram aí
aplicados.
No auto de infração, a fiscalização concluiu, à fls. 889, processo no
10909.721943/2015-94: “Diante do exposto, conclui-se que a empresa
COTTONLAN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CNPJ no 15.531.374/0002-91,
ocultou o real encomendante das mercadorias importadas, in casu, a empresa
SAINT CLAIR MODAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S A, CNPJ no 34.231.142/0001-
81. ”
Assim, as conclusões das análises feitas durante o procedimento fiscal apontaram
para a encomendante (COTTONLAN) como responsável pela ocultação do real
adquirente.
A fiscalização analisou os movimentos de crédito e de débito das contas
bancárias da encomendante COTTONLAN, no período entre 11/05/2012 a
31/05/2014, valendo notar que a autuação se referiu somente a 7 (sete)
Declarações de Importação, registradas em 19, 22, 23 e 26 de maio/2014, e 25 de
agosto/2014.
Como será visto em tabela à diante, houve várias outras operações de
importação. Os créditos que ocorreram no ano de 2014, em valores superiores a
R$ 20.000,00 (critério utilizado pela fiscalização para destacar os recebimentos
mais significativos), estão na tabela seguinte, valendo notar que foram destacadas
todas as operações desde maio de 2012 até a DI no 1416219767 (25/08/2014),
que foi a última Declaração objeto de autuação pela fiscalização - dados colhidos
a partir das tabelas de fls.787/789 e 876, do processo no 10909.721943/2015-94
(Anexo I): 8

8
13 Corresponde ao saldo disponível para importações, a cargo da empresa TIMBRO, cujos valores foram passados ela
COTTONLAN. É resultado da seguinte operação: somaram-se os valores constantes da coluna “débito” (cuja
“descrição” é “TED-TIMBRO”) do dia da operação com o “saldo” anterior, subtraindo-se, em seguida, o valor
pertinente à coluna “CIF R$” (correspondente ao valor aduaneiro total da DI, consoante tabela à fls.788/789), para o
mesmo dia.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
25

Vale destacar, que a “descrição” da operação, conforme dados extraídos de
fls.876, do processo no 10909.721943/2015-94 (Anexo I), não indica o responsável
pelo crédito em conta. Ademais, sendo “depósito em dinheiro”, de fato, não seria
tarefa muito simples identificar o responsável pelos depósitos, com base somente
no extrato de conta corrente. Isso configuraria, em tese, “recursos de origem não
comprovada”.
Na mesma tabela de fls.876, do processo no 10909.721943/2015-94 (Anexo I),
vemos que somas também significativas foram remetidas à IMPORTADORA
contratada (TIMBRO), através de TED (transferência eletrônica de dados). Isso,
segundo a fiscalização, resultou na seguinte conclusão:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
26
Analisando a movimentação bancária de COTTONLAN, saltam aos olhos os
lançamentos com fortíssimos indícios que configuram o artifício de importação
mediante interposição fraudulenta com vistas a ocultar os reais adquirentes,
através da antecipação de recursos dos reais sujeitos passivos ocultos para
quitar débitos referentes às importações promovidas em nome de
COTTONLAN. (grifou-se)
De fato, ao que tudo indica, no ano de 2014, houve várias transferências de
recursos da encomendante COTTONLAN para a importadora contratada, mas em
valores cujos saldos ultrapassam bastante o que seria necessário para equivaler
ao valor CIF das importações. Vejamos os saldos existentes nos dias de registro
das DI que foram autuadas no processo no 10909.721943/2015-94 (Anexo I):
a) Dia 19/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a
R$ 1.221.739,31, mas o valor CIF da DI era de R$ 84.562,04;
b) Dia 22/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a
R$ 1.050.739,02, antes do registro da DI no 1409800212, cujo valor CIF era de R$
38.119,02;
c) Dia 23/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a
R$ 1.027.500,74, antes do registro da DI no 1409881832, cujo valor CIF era de R$
23.238,28;
d) Dia 26/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a
R$ 959.280,57, antes do registro da DI no 1410004459, cujo valor CIF era de R$
68.220,17;
e) Dia 26/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a
R$ 936.507,23, antes do registro da DI no 1410004521, cujo valor CIF era de R$
22.773,34;
f) Dia 26/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a
R$ 908.044,50, antes do registro da DI no 1410006320, cujo valor CIF era de R$
28.462,73; e
g) Dia 25/08/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a
R$ 1.385.194,24, antes do registro da DI no 1416219767, cujo valor CIF era de R$
97.638,55.
Pode-se ver, portanto, que esses movimentos bancários estabeleceram uma
sistemática transferência de recursos para pagamento das importações, sendo
que para as DI constantes do p.p. sempre havia “saldo positivo”, antes da
importação se efetivar, demonstrando, de forma clara, que a importadora
contratada não se utilizou de recursos próprios, mas sim, daqueles fornecidos
pelo encomendante (autuado no presente processo).
Não há manifestação da encomendante que comprove a origem dos recursos
recebidos nos dias 07/05/2014 e 28/05/2014, registrados nos extratos bancários
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
27
apresentados como “depósito em dinheiro”, e que foram repassados, no mesmo
dia, para a conta da importadora contratada.
Ademais, os ingressos ocorridos em 15/04/2014, 01/04/2014, 12/03/2014,
19/02/2014, 07/02/2014, 23/01/2014 e 09/01/2014, só para ficar restrito ao ano
de 2014, no que tange aos movimentos com valores superiores a R$ 20.000,00,
conforme critério de análise adotado pela fiscalização, também não indicam a
origem dos recursos, ou seja, quem foi o responsável por injetar R$ 2.499.416,25,
entre janeiro e maio de 2014, na conta bancária da empresa que figurou como
encomendante.
As características dessas movimentações bancárias, sem indicação da respectiva
origem, bem como no que tange ao regular fluxo de recursos financeiros da
encomendante para a importadora em valores que superam o valor CIF das
importações, pelo menos no ano de 2014 – que interessa mais especificamente
ao presente caso -, concatenada com a circunstância de que a importadora
possuía todas as condições para identificar que tais importações não eram feitas
“por encomenda” da COTTONLAN, mas sim, tinham outra pessoa interessada
(SAINT CLAIR), haja vista a etiquetagem das mercadorias com marca de
propriedade da pessoa oculta (SAINT CLAIR), somente corroboram para o
entendimento de que houve, de fato, ocultação de pessoa na operação de
importação, que não foi indicada nas declarações aduaneiras respectivas.
Aspecto que reforça a alegação fiscal de que a encomendante não tinha condições
operacionais foi aquele relativo a alguns adiantamentos, logo quando a
COTTONLAN iniciou suas operações. A propósito da “antecipação”, citada na
autuação, verifica-se que essa situação ocorreu quando das transferências
creditadas para a encomendante COTTONLAN nos seguintes dias e valores:

Trechos da carta apresentada pelo sócio majoritário da COTTONLAN, à fls.361, do
processo no 10909.721943/2015-94 (Anexo I), levam ao entendimento de que a
encomendante auferiu recursos de “clientes”, o que possibilitou quitar as
primeiras encomendas de mercadorias importadas:
“Observei que ao longo do tempo a SAINT CLAIR sempre sofreu com os
processos de importação; atrasos na chegada, na liberação das cargas,
desconformidade entre o produto encomendado e o recebido e muito mais.
Todos esse problemas geravam enormes prejuízos nas vendas, o que é
inadmissível para uma empresa varejista de moda.
Diante dessa realidade, resolvi apresentar um projeto onde a minha empresa
cuidaria deste setor vital para a SAINT CLAIR. A proposta consistia numa
parceria comercial designando a minha experiência e comprometimento nas
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
28
etapas de negócios, para que fosse alterado o cenário dessa realidade
cotidiana.
A proposta foi aceita pela diretoria da empresa e então parti para a
constituição de uma distribuidora a fim de atender o varejo de moda. (...)
Fechamos uma pareceria com a TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, empresa
que já presta serviços para o comércio em geral, com larga experiência no
mercado e escritório / representação comercial na China, que nos facilitaria
enormemente o contato com os fornecedores exportadores de nosso cliente.
Com recursos próprios oriundos de algumas economias feitas ao longo da vida,
fiz o aporte inicial de Capital na empresa COTTONLAN no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) e posteriormente com a negociação junto ao nosso
cliente, fizemos a primeira operação comercial de venda casada.”(grifou-se)
O encomendante não rebateu esse ponto, levando a crer que sempre operou com
recursos provenientes de seus clientes, de forma que sua (reduzida) capacidade
operacional, adicionada com tais recursos, pudessem quitar as compras
internacionais.
Outrossim, em resposta a um dos itens do Termo de Intimação no 288/2014, a
encomendante COTTONLAN afirmou que os valores pagos para a importadora
serviram para quitação de notas fiscais (fls.363, do processo no
10909.721943/2015-94 - Anexo I) – tabela de pagamentos à fls.365 (processo no
10909.721943/2015-94 - Anexo I) – sem afirmar, contudo, se tais pagamentos se
deram antes ou depois das importações.
Em análises feitas sobre as contas bancárias da autuada foram vistos significativos
depósitos a crédito desta, logo após a integralização do capital social,
demonstrando, assim, um significativo reforço “do caixa” da empresa
impugnante, para que pudesse levar a cabo as operações de importação,
realizadas para atender os interesses de outrem.
Ainda nesse mesmo tópico financeiro, as diversas operações de crédito e de
débito de significativos montantes que tiveram como destinatário a empresa que
figurou na qualidade de importadora contratada pela autuada, muitos dos quais
realizados no mesmo dia, bem como anteriores a diversas operações de
importação, demonstram que, de fato, as contas bancárias da empresa
impugnante somente serviram como “ponte”, para manter ocultos os reais
adquirentes das mercadorias.
O que se constata, pelos autos, é que a encomendante COTTONLAN recebeu
recursos de pessoas não identificadas, segundo extrato bancário de conta
corrente, no ano de 2014, já que realizados “depósitos em dinheiro”, e os
repassou à importadora contratada por ela, com o detalhe de que as mercadorias
importadas tinham etiquetas que sinalizavam estar destinadas para outra pessoa,
detentora da propriedade da marca impressa nas etiquetas.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721946/2015-28
29
Assim, não resta dúvida de que a encomendante COTTONLAN cedeu seu nome
para ocultar as importações de interesse da real adquirente SAINT CLAIR
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se a
integralidade do valor lançado.
Sala de Sessões – Florianópolis, 09 de fevereiro de 2017.
Luiz Henrique Travassos Machado – Relator
Dispositivo
Diante do exposto voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1209
DF CARF MF
Original